Tribunal: TJES
Processo: 5022489-69.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022489-69.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME

APELADO: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM PRAIA DO CANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. ART. 357, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela empresa CASA DO SERRALHEIRO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 12.567,81, em razão de suposta relação de consumo em que alega a fragilidade das provas, bem como nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ao não decidir expressamente e em momento oportuno sobre a inversão do ônus da prova, uma vez que a parte autora pleiteou o reconhecimento da relação de consumo na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução e não de julgamento, de modo que o juízo deve alertar as partes, ainda na fase instrutória, mediante decisão motivada, de modo a garantir à parte tempo hábil para a produção de provas.

A ausência de decisão expressa e antecipada sobre a inversão do ônus probatório viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando cerceamento de defesa, ainda mais quando o juízo de origem reconheceu a relação de consumo apenas na sentença, e assim, proferiu o julgamento sem conceder à ré, ora apelante, oportunidade para se desincumbir de tal encargo.

O vício no julgamento conduz à anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instauração da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada, de ofício, para que a fase de instrução seja oportunamente iniciada e nova sentença seja prolatada.

Tese de Julgamento:

Caracteriza-se cerceamento de defesa a prolação de sentença, sem a devida observância do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa.

A inversão do ônus da prova é regra de instrução, de modo que o juízo deve manifestar sobre o pedido de forma motivada ainda na fase instrutória, e não na sentença.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XIV e LV. Código de Processo Civil, art. 357, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 0027328-34.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2022; DJES 23/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5022489-69.2023.8.08.0024

APELANTE:
CASA DO SERRALHEIRO LTDA

APELADO:
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM PRAIA DO CANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CASA DO SERRALHEIRO LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada pelo IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM PRAIA DO CANTO contra a recorrente e LR IRMÃOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS TÉCNICAS LTDA, que julgou parcialmente procedente a pretensão de ressarcimento por danos materiais, condenando a recorrente, de forma solidária, ao pagamento de R$ 12.567,81 (doze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões, a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a inversão do ônus da prova não ocorreu de forma expressa e antecipada, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a fragilidade das provas, especificamente o orçamento sem assinatura com a logo da empresa e conversas de aplicativo que não identificam as partes. Argumenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar a teoria da aparência, pois não há documentos que vinculem a apelante ao negócio jurídico, sendo o pagamento realizado para uma terceira empresa, a qual responde a diversos processos por fraude. Por isso, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Muito bem.

Ao revolver os autos, noto que a parte autora desde a inicial pleiteia o reconhecimento da relação de consumo e a consequente inversão do ônus da prova, sendo novamente pleiteada a inversão pelo requerente em réplica (id. 15627185).

Ocorre que, após a réplica da autora, o MM. Juízo
a quo
sentenciou o processo de forma antecipada, oportunidade em que julgou parcialmente procedentes os pedidos, abstendo-se, contudo, de sanear o feito anteriormente, fixando os pontos controvertidos, apreciando em tempo adequado o pedido de inversão do ônus da prova e determinando a produção de provas indispensáveis à solução do litígio.

Nesse contexto, havendo pedido expresso de inversão do ônus probatório, não poderia o MM. Juízo de origem julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais sem conceder à ré, ora apelante, oportunidade para se desincumbir de tal encargo, uma vez que apenas na sentença fora reconhecida a relação de consumo no caso.

Evidencia-se, portanto, que a sentença padece de nulidade, por ter sido proferida sem a observância do devido processo legal e do amplo direito de defesa e contraditório, estabelecido pelos incisos XIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, restando, portanto, configurado o cerceamento de defesa.

Registre-se, por fim, que é sedimentado na jurisprudência que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, questão essa, inclusive, que foi devidamente inserida no Código de Processo Civil (CPC, art. 357, III).

Desse modo, “
justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada - ainda na fase instrutória - de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas”
(TJES; AC 0027328-34.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2022; DJES 23/09/2022).

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULO
a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento com prolação de nova sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento com prolação de nova sentença.